Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-61.2024.8.11.0024
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001418-61.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMIR DA PAIXAO QUINTERO - CPF: 148.253.586-67 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. SUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação indenizatória contra empresa de telefonia, julgada improcedente em primeira instância e mantida por decisão monocrática, diante da prova da relação jurídica e da origem da dívida. Agravo Interno interposto pela reclamante, sustentando a insuficiência de provas unilaterais para comprovar a relação jurídica e buscando afastar a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a suficiência da gravação de ligação telefônica, não impugnada especificamente, para comprovar a existência de relação jurídica e a origem da dívida; (
ii
) a configuração de litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos, ao negar a existência de relação contratual comprovadamente existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

4.
A gravação de ligação telefônica, sem impugnação específica da parte reclamante, na qual se evidencia a confirmação de dados pessoais e a contratação de serviços, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

5.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, como a alteração da verdade dos fatos.

6.
A alegação da parte reclamante de não ter mantido relação contratual com a reclamada, quando comprovadamente inverídica por meio da gravação telefônica, caracteriza alteração da verdade dos fatos, justificando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A gravação de ligação telefônica, quando não impugnada especificamente e evidenciando a confirmação de dados pessoais e a contratação de serviços, constitui prova suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica e a legitimidade da cobrança. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao negar a existência de uma relação contratual que foi comprovada nos autos por meio de gravação telefônica não impugnada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 80 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

TJ-MT, N.U 1072624-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

TJ-MT, RI: 10136475920238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023.

TJ-MT, NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALMIR DA PAIXAO QUINTERO ajuizou reclamação indenizatória em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da relação jurídica e da origem da dívida negativada.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes, considerando que juntou somente provas unilaterais. Requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto e afastar a condenação por litigância de má-fé.

A partereclamada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID 284439386/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que a
relação jurídica restou demonstrada por meio da gravação de ligação telefônica (ID 268595267/PJe2), sem impugnação específica da parte reclamante, na qual restou evidenciado a confirmação de dados pessoais e a contratação da linha e demais serviços de telefonia.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"
Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A gravação de ligação telefônica (ID 268595267/PJe2), sem impugnação específica da parte reclamante, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita
(TJ-MT - RI: 10136475920238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023; N.U 1072624-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023. Portanto, diante da prova apresentada nos autos e da inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normaltrâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
enquadra-se
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

Por tais razões, faz-se devida a multa por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios, consoante os moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025